Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001866-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVALDINO RODUI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 20.303.716/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

COBRANÇA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DETERMINOU QUE A ENERGISA ABSTENHA-SE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO –

REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRESENTES PARA MANTER A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001866-48.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito”
(Número Único 1058341-32.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EVALDINO RODUI & CIA LTDA - EPP, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante suspenda a cobrança do débito discutido nos autos, e se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora, sob pena de multa diária fixada em no R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cf. ID 27500811 dos autos de origem).

A agravante sustenta que os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, uma vez que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade, e a agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afastá-la.

Afirma que as dívidas discutidas têm origem na recuperação de consumo que decorre de dois Termos de Ocorrência e Inspeção, quais sejam, o TOI n. 708679, de 04/06/2019, que constatou uma deficiência no sistema de medição, descrita como
“ausência de corrente fase B, após a saída da chave de aferição (...) a SYSTRAFO encontra-se avariada.”,
e o TOI n. 734658, de 17/10/2019, realizado na presença de um funcionário da autora, e refere-se a constatação da presença de um “
equipamento eletrônico no interior da SYSTRAFO, que não faz parte dos componentes da mesma constatando a manipulação do consumo de energia, pois no ato da vistoria a fase B estava zerada deixando de ser registrado esta corrente pela medição”.

Explica que, para o cálculo da recuperação de consumo referente à primeira constatação (TOI n. 708679, de 04/06/2019), foram utilizadas as
“médias aritméticas dos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89, que aplicada no período de dois meses anteriores a constatação da irregularidade, ou seja, de 05/2019 e 06/2019, conforme art. 113, §1o, da Resolução n. 414/2010, redundou em uma diferença no importe de R$ 85.738,16, a qual foi parcelada por força do §6o do art. 115 da Resolução n. 414/2010”.

Quanto à segunda constatação (TOI no n. 734654, de 17/10/2019), afirma que, para o cálculo,

“
foram delimitados os 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, correspondentes ao período de 03/2016 a 04/2015, verificados os 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, que aplicada no período dos quatro meses anteriores a constatação da irregularidade, ou seja, de 07/2019 a 10/2019, conforme art. 132, §2o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, redundou em uma diferença no importe de R$ 185.242,90”.

Afirma que informou à autora, por escrito, a descrição da deficiência ocorrida, assim como os procedimentos adotados para a compensação do faturamento, com base no art. 133 da Resolução n. 414/2010, porém a autora se recusou a receber a carta que lhe foi enviada.

Ressalta, por fim, que o pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, não importando a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo do art. 167 da Resolução 414/10 da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e desde já, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, ou, na pior das hipóteses, seja determinado que o agravado deposite em Juízo os valores referentes as faturas de recuperação de consumo no importe de R$156.287,79 e R$520.689,60, evitando-se assim eventual perecimento do direito da agravante (cf. fls. 33185958).

A decisão a que se refere o Id. no 33406473 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 37216492).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência de três cobranças realizadas pela agravante a título de consumo da Unidade Consumidora (UC) 6/1070468-2, quais sejam, a cobrança de 04 parcelas automáticas de R$ 21.434,54, no mês de julho de 2019
; a fatura no valor de R$ 89.884,61, de novembro de 2019; por último, a
cobrança referente a recuperação de consumo, no valor total de R$ 185.242,90, decorrente de inspeção, que segundo o autor, foi realizada unilateralmente.

A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes argumentos:

“(...)

Verifica-se pelo documento de id. 27088700 que a ré emitiu carta ao cliente informando que a parte autora deve pagar o valor de R$ 185.242,90 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), acerca de suposto consumo recuperado e diversos encargos, e posteriormente emitiu duas faturas para pagamento da referida dívida, ambas com vencimento em 30.01.2020, uma no valor de R$ 136.654,20 (id. 27088189) e a outra de R$ 48.588,70 (id. 27088190) (total R$ 185.242,90), bem como um parcelamento de débito correspondente a 4 (quatro) faturas de no valor de R$ 21.434,54 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida.

Do mesmo modo, pelos diversos documentos colacionadas no processo, que a ré emitiu faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro 2019 nos valores de R$ 67.851,23, R$ 13.245,60 e R$ 32.703,87 (id. 27495151, 27495154 e 27495157), mas sobre o mês de novembro

de 2019 efetua cobrança (id. 27495161), demonstrando a existência de alguma irregularidade.

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado.:

(...)

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos.

(...)

No caso, não restou comprovado pela agravante que o procedimento de constatação não foi realizado unilateralmente, uma vez que não consta dos autos qualquer documento assinado por funcionário da autora que demonstre a sua presença no momento da visita técnica realizada, e, não consta, também, qualquer prova de que a autora realmente foi notificada, já que, do único documento apresentado, consta que Evaldino recusou-se a assinar a entrega (cf. ID. 33185967).

Assim, levando em consideração que a ação ainda encontra-se na fase inicial, o valor da cobrança é elevado, o consumidor está, a princípio, em posição de desvantagem, e a suspensão do fornecimento de energia elétrica acarretará sérios prejuízos à autora, a decisão agravada deve, por uma questão de prudência, permanecer irretocada, uma vez que a questão prescinde de dilação probatória, para apurar a legitimidade das cobranças.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz elementos seguros para a reversão da decisão combatida, admito que a r. decisão agravada merece ratificação.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020